Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACADEMIA – RESCISÃO. APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017.
2. In casu, narra a autora que, em 28/11/2018, firmou contrato de prestação de serviços (academia), comprometendo-se no pagamento de R$ 1.098,84, a serem pagos por meio de um cheque no valor de R$ 108,84 e onze cheques no valor de 99,00 cada. Afirma que, em dezembro de 2018, tentou cancelar o contrato, mas o mesmo somente foi rescindido em 15/03/2019, e que mesmo após o cancelamento, houve a apresentação indevida de diversos cheques. Requereu a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e no pagamento de indenização por danos morais, pedidos que foram julgados procedentes.
3. Verifica-se que, em 28/11/2018, a autora firmou contrato de prestação de serviços com a ré e que, em 15/03/2019 solicitou formalmente sua rescisão (ID 16561101 - Pág. 28/29 e 32). Inobstante o fim do contrato, observa-se que os cheques referentes aos meses de abril a agosto de 2019 foram apresentados e compensados (ID 16561101 - Pág. 38/43), o que caracteriza a cobrança indevida. A alegação de que os cheques foram apresentados por engano não merece ser acolhida, uma vez que, além de serem os cheques inexigíveis a partir do cancelamento, a empresa tinha o prazo contratual de 30 dias para devolver as cártulas à contratante, conforme disposto no § 6o da cláusula 11 do contrato de prestação de serviços (ID 16561101 - Pág. 29). Destarte, caracterizada a falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida, bem como a ausência de engano justificável, a devolução em dobro é medida que se impõe.
4. Tenho sustentado a tese de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
5. No caso, constata-se que os danos suportados pelo consumidor ultrapassaram o mero descumprimento contratual, pois a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor e debita valores indevidos de sua conta corrente por meses, mesmo após formalizada a rescisão contratual, enseja indenização por danos morais.
6. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
7. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante arbitrado na sentença, R$ 1.000,00, mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Nesse contexto, considerando que os juros de mora foram estipulados pela sentença a partir da citação (04/12/2019), a reforma da decisão para incidência de juros a partir do evento danoso (17/05/2019) implicaria reformacio in pejus, razão pela qual deixo de alterar a sentença nesse ponto.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.